Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS.
1. Não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir ao pagamento de dívida, em caso de débitos antigos (Resolução Normativa no 414/2010, art. 172, § 2o).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.